Tribunal: TJSP
Processo: 1500253-52.2023.8.26.0439
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos defensivos.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda a tese desclassificatória ao art. 28.
DOSIMETRIA. WESLEY: penas intocadas. MICHAEL: alijamento da agravante da reincidência. Sanções reduzidas. Inaplicabilidade do redutor e das benesses do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
DIMINUIÇÃO DA PECUNIÁRIA

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos defensivos.
ABSOLVIÇÃO. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas, o que arreda a tese desclassificatória ao art. 28.
DOSIMETRIA. WESLEY: penas intocadas. MICHAEL: alijamento da agravante da reincidência. Sanções reduzidas. Inaplicabilidade do redutor e das benesses do CP, art. 44. Regime fechado preservado.
DIMINUIÇÃO DA PECUNIÁRIA POR SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA. Impertinência. Falta de previsão legal.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE MICHAEL.